Tribunal: STF
Processo: ARE 1369060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMUNIDADE. ART. 149, § 2°, I, DA CF. ISENÇÃO. ARTS. 5°, II, DA LEI N° 10.637/02 E 6°, II, DA LEI N° 10.833/03. 0 PAGAMENTO REALIZADOPOR ARMADORES ESTRANGEIROS AO AUTOR, POR INTERMÉDIO DE AGENTES MARÍTIMOS, NÃO CONFIGURA RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO EM TERRITÓRIO NACIONAL. TAMBÉM NÃO ESTÁCONFIGURADO O BENEFÍCIO DA ISENÇÃO, POIS O PAGAMENTO RECEBIDO É FEITO EM MOEDA NACIONAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 146, inciso II; 149, § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Finalmente, a LC n° 116/03, ao regulamentar o imposto sobre serviços dequalquer natureza, estabeleceu, em seu art. 2°, parágrafo único, que não caracterizaexportação de serviço a prestação de atividade à pessoa domiciliada no exterior, se esta foi realizada, e seus efeitos foram verificados, no território nacional.



    Assim, partindo-se da premissa de que a exportação de serviços requer que a sua prestação ou o seu resultado ocorram fora do país, independente da análise documental, ou mesmo da realização de prova pericial para aferição do tipo de serviço prestado, sobressaem, a meu ver, questões de direito que impedem o acolhimento da tese autoral.



    Isso porque, conforme relato inaugural, a receita que a apelante pretendever excluída da base de incidência do PIS e COFINS refere-se a pagamentos que recebede agências marítimas domiciliadas no Brasil, que a contrata para prestação de serviçoem seus próprios portos no país, não estando atendido nem o requisito da realização daatividade exportada ou do seu resultado no exterior, tampouco a pactuação de contratode câmbio adjeto.



    [...]



    Desse modo, inexiste óbice, no plano constitucional, para a tributação da referida base econômica pelo PIS e a COFINS, pois a atividade que a apelante pretende enquadrar como exportação de serviço é integralmente realizada no território brasileiro.



    No plano infraconstitucional, em definição mais abrangente que a regrade incompetência instituída no art. 149, § 2°, I, da CF/88, as Leis n° 10.637/02 e10.833/03, em seus artigos 5°, 11,8 e 6°, 11,9 instituíram isenção do PIS e da COFINS paraa prestação de serviços a pessoas domiciliadas no exterior, desde que a contrataçãoimporte em ingresso de divisas.



    Aqui, tanto a atividade pode ser integralmente prestada no territórionacional, como o seu resultado pode ser verificado apenas no Brasil, pois os únicos doisrequisitos estabelecidos foram a contratação por pessoa física ou jurídica domiciliada emoutro país e o ingresso de divisas.



    Quanto ao ponto, não há qualquer inconstitucionalidade na instituiçãodesta última condicionante à concessão do benefício fiscal, pelo menos em relação àsatividades prestadas dentro dos limites territoriais brasileiros, pois o mesmo não estáamparado na imunidade do art. 149, § 2°, I, da CF/88, mas decorre de disposição legal, dentro dos parâmetros prévia e razoavelmente instituídos pelo legislador infraconstitucional.



    Dentro desse contexto, a apelante também não faz jus à isenção previstanas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, pois, como afirmado em seu relato inicial, recebe ospagamentos em moeda nacional e de pessoas domiciliadas no Brasil, como se observa dos destinatários dos serviços indicados nas Notas Fiscais de serviços juntadas às fls. 40/51.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente